Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021348-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR APLICAÇÃO DE ÍNDICES SUPERIORES À TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob fundamento de necessidade de dilação probatória para aferição de suposto excesso de execução em cobrança de crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a matéria de excesso de execução por aplicação de índice superior à Taxa SELIC pode ser analisada por exceção de pré-executividade;
(ii)
saber se a retificação da CDA após a objeção configura reconhecimento do pedido;
(iii)
saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais;
(iv)
saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução por utilização de índice de correção monetária e juros acima da Taxa SELIC é matéria de direito, prescindindo de dilação probatória, sendo cabível sua análise por exceção de pré-executividade.

4. A retificação da CDA com aplicação da SELIC após a objeção confirma o reconhecimento tácito da ilegalidade dos índices utilizados, legitimando o acolhimento da exceção.

5. Diante do proveito econômico obtido com a redução do valor executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos, observando-se o escalonamento legal.

6. Aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento e cumprimento integral da obrigação antes da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução fundado em aplicação de índices superiores à Taxa SELIC. 2. A retificação da CDA após a objeção constitui reconhecimento do pedido. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo possível sua redução pela metade conforme art. 90, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 85 e 90; STF, Tema 1062.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG, Pleno, j. 29.08.2019; STJ, REsp 1896174/PR, Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000215-89.1997.8.11.0004, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, fundamentando sua decisão na suposta necessidade de dilação probatória para aferição do excesso de execução alegado.

Aduz que, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a execução fiscal em questão visando a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 00008297-A, cujo valo atualizado alcançava o valor de R$ 5.518.719,53 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Sustenta que, a Fazenda Pública estaria utilizando para atualização de seus créditos tributários o IGPM como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Argumenta que, opôs exceção de pré-executividade sustentando, em apertada síntese, a existência de excesso de execução decorrente da aplicação inadequada dos índices de atualização monetária e juros de mora, que estariam em desacordo com o Tema nº 1062 do STF, segundo a qual os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins que seria o SELIC.

Assevera que, após a oposição da exceção de pré-executividade, o Exequente apresentou impugnação, onde sustentou a necessidade de rejeição do incidente

e ao mesmo tempo colacionou aos autos nova Certidão de Dívida Ativa já atualizada com aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF e o Decreto Estadual nº 762/2024, reduzindo significativamente o valor do crédito tributário exequendo para R$ 1.079.313,03 (um milhão, setenta e nove mil, trezentos e treze reais e três centavos).

Assegurar que, a substituição da CDA pelo Estado, após a oposição da exceção de pré-executividade, configuraria inequívoco reconhecimento do pedido, salientando que tal alteração implicou na redução do valor executado em R$ 4.439.406,50 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos), o que representaria o proveito econômico obtido com a medida.

Pontua que, diante da possibilidade de se constatar o excesso de execução sem a necessidade de dilação probatória, a qual inclusive foi reconhecida de forma tácita pela Fazenda Pública, a exceção de pré-executividade é cabível e deveria ser acolhida.

Verbera que, diante da existência de proveito econômico, a Exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, de modo a acolher a exceção de pré-executividade, bem como para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº. 0000215-89.1997.8.11.0004
em desfavor de
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
visando o recebimento de créditos tributários inscritos na
00008297-A, cujo valo atualizado alcançava o valor de R$ 5.518.719,53 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos).

Em defesa a pessoa jurídica
VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu excesso de execução, em razão da dívida ter sido atualizada por índice em desconformidade com o Tema 1.062 do STF.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
embora tenha requerido a rejeição da exceção de pré-executividade, apresentou a CDA atualizada com os índices da SELIC, conforme requerido pelo devedor, reduzindo a dívida executada para R$ 1.079.313,03 (um milhão, setenta e nove mil, trezentos e treze reais e três centavos.

O Juízo
a quo
rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante, fundamentando sua decisão na suposta necessidade de dilação probatória para aferição do excesso de execução alegado, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Preambularmente insta consignar que é
cabível
exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser apreciada de ofício e/ou não demandar dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso dos autos a matéria apresentada por meio de exceção de pré-executividade, qual seja, a ilegalidade dos índices de atualização da CDA utilizados pelo Fisco Estadual, é passível de apreciação apenas com os documentos colacionados com a peça de defesa, sendo desnecessária a dilação processual, motivo pelo qual, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Nesse sentido já se pronuncia o STJ, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade
e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova préconstituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória
. [...]”.
(STJ – REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

Assim, a decisão deve ser reformada para afastar a inadequação da via eleita.

DA NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Argui em síntese a recorrente que, o índice utilizado pelo Fisco Estadual para atualização da CDA antes da oposição da exceção de pré-executividade

seria ilegal e abusivo, eis que superam a Taxa SELIC.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os Estados legislem sobre os índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa da SELIC.

No caso em questão, observar -se que o Fisco Estadual atualizou a CDA mediante a
aplicação de
Correção Monetária pelo IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido.

Ocorre, todavia que, pela análise dos autos de origem é possível constatar que o índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso na atualização do título executivo antes da objeção era superior aos percentuais da TAXA SELIC (índice esse estabelecidos pela União), violando o recurso paradigma do STF.

Para corroborar com essa tesse, observa-se que Estado de Mato Grosso, após a oposição da exceção de pré-executividade, promoveu a retificação da Certidão de Dívida Ativa nº 00008297-A, substituindo os índices anteriormente aplicados (IGPM para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) pela Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF e o Decreto Estadual nº 762/2024

Tal retificação implicou na substancial redução do valor executado, que passou de R$ 5.518.719,53 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) para R$ 1.079.313,03 (um milhão, setenta e nove mil, trezentos e treze reais e três centavos), resultando num proveito econômico para a executada no montante de R$ 4.439.406,50 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos).

Frisa-se que, não obstante a legislação estadual tenha sido alterada para estabelecer que a atualização do crédito tributário seja realizada pela Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do STF, o que se observa é que a retificação da CDA somente ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, o que configura inequívoco reconhecimento do pedido formulado pela agravante.

Destarte, ainda que o ente público tenha promovido a retificação do título executivo após a provocação do contribuinte, não se configura perda do objeto da exceção de pré-executividade.

Ao contrário, a referida retificação evidencia o acerto da via eleita e a imprescindibilidade da medida manejada pela executada.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se o excesso de execução apontado e a consequente redução do valor executado.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme mencionado no tópico anterior, embora o
ESTADO DE MATO GROSSO
alegue a modificação do índice de atualização se deu para cumprimento a legislação estadual, pela análise dos autos de origem, observara-se se fez necessário a oposição da exceção de pré-executividade pelo devedor para que a Taxa SELIC fosse aplicada e a dívida cobrada na demanda reduzida.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Assim, não merece reparo a senta no ponto em que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, por ter a parte executada apresentado apenas a exceção de pré-executividade, bem como pelo fato da extinção ter sido requerida pelo próprio Exequente, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85,
§ 5º, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE

Na hipótese dos autos, embora o Estado de Mato Grosso tenha requerido a rejeição da exceção de pré-executividade, no mesmo ato ele reconheceu e cumpriu integralmente os pedidos formulados pela parte executada em sede de objeção,
promovendo a retificação da CDA antes mesmo da prolação da decisão agravada.

Nesses casos os honorários devem ser reduzidos pela metade,
nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

Assim
, o
artigo 90, § 4º do CPC deve ser aplicado ao caso, de modo a reduzir os honorários pela metade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:
01)
a
acolher a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente na Execução Fiscal nº 0000215-89.1997.8.11.0004
, para estabelecer que
os índices de atualização da CDA executada sejam realizados pela Taxa SELIC;
02)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora recorrente, o qual
fixo

no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC;
03)
estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025